Tribunal: TJSP
Processo: 1001264-84.2018.8.26.0590
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – RENOVAÇÃO - Pretensão ao reconhecimento da nulidade dos Procedimentos Administrativos n. 0002036-9/2013, 0000523-02014 e 0000338-4/2015 de suspensão do direito de dirigir e suspensão de sua CNH, sob a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo – Descabimento – Impetrante que não se desincumbiu de seu ônus de provar

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – RENOVAÇÃO - Pretensão ao reconhecimento da nulidade dos Procedimentos Administrativos n. 0002036-9/2013, 0000523-02014 e 0000338-4/2015 de suspensão do direito de dirigir e suspensão de sua CNH, sob a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo – Descabimento – Impetrante que não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, inexistindo direito líquido e certo – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e desta C. 9a Câmara de Direito Público e Corte – Sentença de concessão da segurança reformada – Recurso de ofício acolhido.